Tribunal: STF
Processo: HC 66625
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS, PARA DEIXAR
EXPLICITO QUE A CONCESSÃO DA ORDEM ABRANGE O CO-RÉU DENUNCIADO
PELOS MESMOS FATOS E BENEFICIADO, EM SUBSTANCIA, PELO DESPACHO
DE ARQUIVAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO, COM MOTIVAÇÃO
COMPREENSIVA DE AMBAS AS SITUAÇÕES.